Tribunal: TJPA
Processo: 0003497-08.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003497-08.2018.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

APELADO: NAYRA LIMA DE FREITAS BORGES, WENDEL BORGES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PROCESSO: 0003497-08.2018.8.14.0040 – APELAÇÃO CÍVEL

Apelante: WENDEL BORGES DA SILVA e NAYRA LIMA DE FREITAS BORGES
Advogado(s) do Apelante: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES – OAB/PA 16.008 e ANDRE LUYZ DA SILVEIRA MARQUES
Apelado: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA
Advogado(s) do Apelado: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/GO 17.394 e OAB/PA 10.652-A
Relatora: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. TAXA DE FRUIÇÃO. CABIMENTO. RECURSO DOS RÉUS IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I – Apelações contra sentença que declarou a rescisão contratual, determinou a devolução parcial das parcelas pagas com retenção de 20% e afastou a cobrança de taxa de fruição.

II – A jurisprudência do STJ admite retenção entre 10% e 25% em casos de rescisão por inadimplemento do comprador (Súmula 543/STJ). A fixação em 20% está dentro dos parâmetros razoáveis, devendo ser mantida.

III – A taxa de fruição é devida quando há permanência do comprador inadimplente no imóvel, evitando-se enriquecimento sem causa. Arbitrada em 0,25% ao mês sobre o valor atualizado da inadimplência, limitada a 50% do total a ser restituído.

IV – Recurso dos réus desprovidos. Recurso da parte autora provido para inclusão da taxa de fruição.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0003497-08.2018.8.14.0040 – APELAÇÃO CÍVEL

Apelante: WENDEL BORGES DA SILVA e NAYRA LIMA DE FREITAS BORGES
Advogado(s) do Apelante: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES – OAB/PA 16.008 e ANDRE LUYZ DA SILVEIRA MARQUES
Apelado: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA
Advogado(s) do Apelado: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/GO 17.394 e OAB/PA 10.652-A
Relatora: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de dupla apelação cível interposta por Wendel Borges da Silva e Nayra Lima de Freitas Borges e Residencial Cidade Jardim VI SPE-LTDA contra os apelantes em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas-PA, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de parcelas pagas e indenização por danos morais ajuizada por Residencial Cidade Jardim VI SPE-LTDA contra Wendel Borges da Silva e Nayra Lima de Freitas Borges.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora, declarando a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes e determinando a reintegração da parte autora na posse do imóvel objeto do litígio. Além disso, fixou a restituição aos apelantes de parte das parcelas pagas, com a possibilidade de retenção pela vendedora de 10% do valor a título de despesas administrativas e outros 10% como multa compensatória, afastando, no entanto, o pleito da autora quanto à cobrança da taxa de fruição pelo período de ocupação do imóvel. No que concerne à reconvenção apresentada pelos réus, o juízo a quo a julgou improcedente, sob o fundamento de que a parte ré não demonstrou qualquer irregularidade na relação contratual capaz de justificar a devolução integral dos valores pagos.

Contra essa decisão, os réus interpuseram recurso de apelação alegando a abusividade da cláusula que autoriza a retenção de valores pela vendedora, sustentando que a devolução das quantias pagas deve ser integral ou, no mínimo, majorada para 90% do montante desembolsado, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora. Argumentaram ainda que a decisão de primeiro grau desconsiderou o desequilíbrio contratual e a excessiva onerosidade imposta aos consumidores, que foram submetidos a cláusulas abusivas que ferem o Código de Defesa do Consumidor. Requereram, assim, a reforma da sentença para que seja determinada a devolução de um percentual maior dos valores pagos, bem como a exclusão da multa compensatória e da retenção administrativa impostas pelo juízo de origem.

Por sua vez, a autora da ação, também irresignada com a sentença, interpôs apelação requerendo a modificação da decisão no tocante à taxa de fruição, alegando que houve contradição do juízo sentenciante ao indeferir o pagamento dessa verba, mesmo tendo reconhecido que os réus permaneceram na posse do imóvel após o inadimplemento contratual. Sustentou que, conforme jurisprudência consolidada, há direito à cobrança de taxa de fruição nos casos em que o comprador inadimplente permanece no imóvel após a rescisão contratual, sendo essa verba devida independentemente de benfeitorias ou acessões realizadas no imóvel, razão pela qual pugnou pela reforma da sentença para incluir a condenação dos réus ao pagamento da referida taxa.

Os apelados apresentaram contrarrazões. Wendel Borges da Silva e Nayra Lima de Freitas Borges defenderam a manutenção da sentença no ponto em que reconheceu a ilegalidade da taxa de fruição, argumentando que a decisão está em conformidade com os princípios da boa-fé contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa. Além disso, impugnaram os argumentos da autora no que tange à reconvenção, reiterando a necessidade de uma maior devolução dos valores pagos.

Já a Residencial Cidade Jardim VI SPE-LTDA, em suas contrarrazões defende que a sentença reconheceu corretamente a validade das cláusulas contratuais que preveem a retenção de parte das parcelas pagas.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ___ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0003497-08.2018.8.14.0040 – APELAÇÃO CÍVEL

Apelante: WENDEL BORGES DA SILVA e NAYRA LIMA DE FREITAS BORGES
Advogado(s) do Apelante: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES – OAB/PA 16.008 e ANDRE LUYZ DA SILVEIRA MARQUES
Apelado: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA
Advogado(s) do Apelado: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/GO 17.394 e OAB/PA 10.652-A
Relatora: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

APELAÇÃO INTERPOSTA POR WENDEL BORGES DA SILVA e NAYRA LIMA DE FREITAS BORGES

Conheço do recurso de apelação interposto, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso, a análise recursal cinge-se à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo incontroversa a relação consumerista decorrente do contrato firmado entre as partes.

Na situação em tela restou incontroversa a inadimplência, sendo certo que há cláusula contratual prevendo que o inadimplemento das parcelas acarretará a rescisão do negócio

Neste cenário, apesar de ser incontroversa a resolução do contrato por culpa da adquirente, não se pode negar que ela tem o direito de ser restituída dos valores pagos à vendedora, isso porque nada mais correto do que determinar que as partes contratantes voltem à situação anterior à celebração da avença.

Incide, portanto, o teor da Súmula 543 do E. STJ que assim versa:

"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". (SÚMULA 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Vale observar que na hipótese de haver a rescisão do contrato por culpa do comprador, o C. Superior Tribunal de Justiça considera adequada a retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO PELO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto.
3. A modificação do percentual fixado na origem demanda interpretação de cláusula contratual e reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial (Súmulas nºs 5 e 7/STJ). 4. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 5. Agravo interno não provido". (destaquei) (AgInt no AREsp 1778992/GO, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/06/2021).

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. COMPRADOR. DESISTÊNCIA. SINAL. SEGURO. TAXA DE RATEIO. BASE DE CÁLCULO. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A falta de prequestionamento dos artigos apontados como violados, a ausência de impugnação dos fundamentos do aresto recorrido e a falta de correspondência entre os artigos alegadamente violados e a motivação do acórdão atraem os óbices das Súmulas nºs 282, 283 e 284/STF. 3. Na hipótese, rever a conclusão da Corte local, no sentido de que os valores pagos a título de sinal, seguro e taxa de rateio estão incorporados no valor de venda do imóvel, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos e o reexame das cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso especial em virtude dos óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto.
5. A modificação do percentual fixado na origem demanda interpretação de cláusula contratual e reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial (Súmulas nºs 5 e 7/STJ). 6. O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda é a data de cada desembolso. Precedentes. 7. Agravo interno não provido". (destaquei)(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.426/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.).

"
A jurisprudência desta Corte considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados. Precedentes
". (STJ, Agravo Interno no Agravo em REsp 1.417.321/MA, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.8.2019).

Neste mesmo sentido, temos julgado deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESFAZIMENTO DO CONTRATO POR CULPA DO COMPRADOR. INADIMPLEMENTO . RESCISÃO DECLARADA JUDICIALMENTE. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS PELO ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE . DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MULTA COMPENSATÓRIA EM PERCENTUAL DENTRO DO LIMITE AUTORIZADO PELA CORTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL COM A CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA PACTUAÇÃO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DIREITO DE RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS . POSSIBILIDADE. POSSE DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1 . Uma vez caracterizado o inadimplemento contratual, nos termos em que se revela o contrato pactuado entre os litigantes, a rescisão do ajuste é imperativa, devendo ser observada, contudo, a devolução dos valores pagos pelos requeridos/apelantes com as devidas retenções. 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça está orientada no sentido de permitir a retenção de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores efetivamente pagos em caso de inadimplemento do comprador. Logo, irretocável a sentença nesse ponto, ao aplicar retenção sobre os valores pagos no percentual de 20% (sendo 10% a título de multa compensatória e 10% de custos operacionais) .
3. A Lei n.º 6.766/79, ao tratar dos contratos de promessa de compra e venda de loteamentos, permite a inclusão no instrumento tanto de correção monetária, quanto de juros, desde que claros e expressos os respectivos índice e taxa, bem como, o período de sua incidência . 4. A taxa de juros compensatórios de 9% (nove por cento) ao ano não se revela abusiva, pois sequer ultrapassa o limite definido no artigo 5º do Decreto n.º 22.626/33 ( Lei de Usura) ou o percentual máximo dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês previsto na legislação civil (artigo 406 do Código Civil, cumulado com o artigo 161, § 1º . do Código Tributário Nacional). Igualmente, não há ilegalidade alguma na adoção do IGPM para correção do saldo devedor de compromisso de venda e compra de lote residencial. Inclusive, esse é o índice oficial normalmente utilizado para atualizar débitos dessa natureza, por ser derivado do índice de variação dos preços na construção civil (INCC). 5 . É permitida a cumulação da taxa de fruição com a multa compensatória contratual. Isso porque a taxa de ocupação não guarda relação direta com a rescisão do contrato, como acontece com a cláusula penal, tendo natureza jurídica de aluguel e, por isso, sua aplicação se justifica para evitar o enriquecimento sem causa do comprador inadimplente. 6. Quanto ao direito de retenção pelas benfeitorias realizadas pelos adquirentes, considerando sua posse de boa-fé, a sentença deve ser modificada tão somente neste capítulo a fim de garantir o direito dos Apelantes em permanecer na posse do imóvel enquanto não forem ressarcidos pela Apelada das benfeitorias/acessões realizadas no lote . Entretanto, deverão responsabilizar-se pelos encargos inerentes ao exercício dessa posse. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0805900-77 .2019.8.14.0040, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 18/04/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso em tela, o julgador de piso fixou a retenção no percentual de 20% sobre o montante pago pelo réus, o que se mostra razoável e em consonância com a jurisprudência pátria, sendo devida a manutenção da sentença neste aspecto. De modo que o pleito recursal dos réus não é provido.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

Busca a reforma da sentença a fim de que seja aplicada a taxa de fruição pelo período em que os réus ficaram inadimplentes e na posse direta do bem imóvel.

Neste aspecto, é devida a aplicação de taxa de fruição mensal, pois se trata de ressarcimento a ser pago pelo comprador que permaneceu na posse do bem após a mora, sendo espécie de indenização por perdas e danos a título de aluguéis.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMITAÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-A indenização pela fruição da coisa prescinde, até mesmo, de cláusula contratual que a preveja, em razão, como já ressaltado, da adoção do princípio que veda o enriquecimento ilícito, devendo, para tanto, ser mantida a sentença neste ponto. 2-Outrossim, a limitação do valor total a ser contabilizado à título de taxa de fruição a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, objetiva obstar, o que, na prática se constituiria na possibilidade de retenção total dos valores pagos pelos compradores, hipótese vedada pela jurisprudência pátria. 3-Recurso conhecido e desprovido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H . SANTALICES. Desembargadora-Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005475620198140040 19465540, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Sendo assim, atribui-se à parte ré o pagamento de taxa de fruição, mensal, no percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado da inadimplência até a efetiva desocupação limitado a 50% (cinquenta por cento) do valor restituído a título de parcelas pagas, sendo este o entendimento que vem sendo adotado neste Tribunal:

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMITAÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-A indenização pela fruição da coisa prescinde, até mesmo, de cláusula contratual que a preveja, em razão, como já ressaltado, da adoção do princípio que veda o enriquecimento ilícito, devendo, para tanto, ser mantida a sentença neste ponto. 2-Outrossim, a limitação do valor total a ser contabilizado à título de taxa de fruição a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, objetiva obstar, o que, na prática se constituiria na possibilidade de retenção total dos valores pagos pelos compradores, hipótese vedada pela jurisprudência pátria. 3-Recurso conhecido e desprovido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H . SANTALICES. Desembargadora-Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005475620198140040 19465540, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Sendo assim, conheço do recurso de apelação interposta pela parte autora e
dou-lhe provimento
nos termos da presente fundamentação.

Quanto ao recurso de apelação interposto pelos réus,
nego provimento
.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/04/2025